Tribunal: TJMT
Processo: 1033364-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033364-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVANTE), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (AGRAVANTE), IGOR DE OLIVEIRA PASSOS - CPF: 953.803.451-15 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1033364-89.2025.8.11.0000.

AGRAVANTES:
GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.

AGRAVADO:
IGOR DE OLIVEIRA PASSOS.

EMENTA.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO COMO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o prosseguimento parcial do cumprimento de sentença promovido por Igor de Oliveira Passos, referente ao valor não habilitado em recuperação judicial ajuizada pelo Grupo PDG. O crédito decorre de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel ocorrido em 2012. Parte do crédito foi habilitada, restando saldo de R$ 26.104,70 pendente de recebimento por via executiva individual.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o crédito oriundo de inadimplemento contratual anterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza concursal, devendo ser submetido integralmente ao plano homologado, ou se é possível a execução individual do saldo residual não habilitado, em afronta ao princípio da universalidade da recuperação.

III. Razões de decidir

3.

Conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1051, a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador, sendo irrelevantes o trânsito em julgado e a constituição formal do título.

4.

Sendo incontroverso que o inadimplemento contratual ocorreu em setembro de 2012, antes do pedido de recuperação ajuizado em fevereiro de 2017, impõe-se reconhecer a natureza concursal do crédito.

5.

A cisão do crédito, com habilitação parcial e execução individual do saldo restante, viola os princípios da paridade entre credores e da universalidade do juízo recuperacional, (arts. 6º, § 4º, e 49 da L. nº 11.101/2005), configurando privilégio indevido.

6.

A satisfação do crédito deve observar as diretrizes do plano de recuperação judicial homologado, sendo incabível o cumprimento de sentença por meio autônomo.

7.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a submissão da totalidade do crédito à recuperação judicial.

Tese de julgamento:
"1. O crédito oriundo de inadimplemento contratual ocorrido antes do pedido de recuperação judicial possui natureza concursal, submetendo-se integralmente aos efeitos do plano aprovado. 2. É vedado o fracionamento do crédito para fins de execução individual do saldo residual, devendo prevalecer a competência do juízo universal da recuperação até o trânsito em julgado da sentença de encerramento."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1033364-89.2025.8.11.0000.

AGRAVANTES:
GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.

AGRAVADO:
IGOR DE OLIVEIRA PASSOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações
e
Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, nos autos do
Cumprimento de Sentença
derivado da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, processo nº 0018828-36.2015.8.11.0002, movido por
Igor de Oliveira Passos
.

A decisão agravada
homologou os cálculos apresentados pelas executadas
, reconhecendo apenas parcialmente a concursalidade do crédito exequendo, e determinou o prosseguimento da execução em relação ao saldo residual de
R$ 26.104,70
, valor que não estaria, segundo o juízo de origem, submetido ao regime da recuperação judicial, pois apenas
R$ 21.206,21
teriam sido habilitados no quadro geral de credores.

Inconformadas, as agravantes alegam, em síntese que a totalidade do crédito executado possui natureza
concursal
, uma vez que decorre de inadimplemento contratual ocorrido em
setembro de 2012
, fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, protocolado em
23/02/2017
, nos termos do
art. 49 da Lei 11.101/2005
e da tese firmada no
Tema 1051 do STJ
, além de que a decisão agravada afronta os princípios da
isonomia entre credores
e da
universalidade
do juízo da recuperação judicial, ao permitir o prosseguimento da execução individual de crédito sujeito ao plano homologado.

Sustenta que o prosseguimento da execução, além de violar a
par condicio creditorum
, compromete o equilíbrio financeiro da recuperanda, com risco de inviabilizar a continuidade das atividades empresariais;

Relata que foi proferida sentença de encerramento da recuperação judicial, ainda
pendente de trânsito em julgado
, razão pela qual permanece
intacta a competência do juízo recuperacional
, a atrair o reconhecimento da suspensão/extinção da presente execução.

Postulam, assim, a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, bem como a
reforma da decisão agravada
, com o consequente acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se a natureza
integralmente concursal
do crédito e sua submissão aos efeitos do plano de recuperação judicial, inclusive quanto ao saldo residual.

A liminar foi concedida nos termos da decisão de Id. 321978861.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à definição da natureza do crédito objeto do cumprimento de sentença promovido por Igor de Oliveira Passos — se concursal, portanto, sujeito aos efeitos da recuperação judicial do Grupo PDG, ou se extraconcursal, permitindo o prosseguimento da execução individual pelo valor residual não habilitado.

De início, é oportuno destacar que a sentença exequenda reconheceu o inadimplemento contratual por atraso na entrega de unidade imobiliária, ocorrido em
setembro de 2012
, determinando o pagamento de valores a título de aluguéis, juros de obra e danos morais, com base no inadimplemento do compromisso de compra e venda.

O pedido de
recuperação judicial
do Grupo PDG foi ajuizado em
23 de fevereiro de 2017
, e o
plano foi homologado
em 06 de dezembro de 2017, com
aditamento aprovado em 2020
, estando o processo
ainda pendente de trânsito em julgado
quanto à sentença de encerramento, conforme informado.

Segundo a orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1051
, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador", sendo
irrelevante o momento da constituição formal do título
ou mesmo o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Logo, sendo
incontroverso
que o inadimplemento contratual — fato gerador do crédito — ocorreu
antes do ajuizamento da recuperação judicial
, impõe-se reconhecer a
natureza concursal
da totalidade do crédito exequendo.

A decisão agravada, ao admitir o prosseguimento da execução em relação ao saldo residual (R$ 26.104,70), sob o fundamento de que apenas parte do crédito (R$ 21.206,21) foi habilitado, incorre em contradição com a sistemática da recuperação judicial, que pressupõe o
princípio da universalidade e da igualdade entre credores da mesma classe
.

Permitir a execução individual, parcial e fracionada, de crédito indubitavelmente concursal, equivaleria a conferir
privilégio indevido a um único credor
, em detrimento dos demais submetidos ao mesmo plano, violando, ademais, a competência absoluta do juízo universal da recuperação — que permanece hígida enquanto
não transitada em julgado à sentença de encerramento
(art. 6º, §4º e art. 49 da Lei nº 11.101/2005).

Não há, portanto, espaço para prosseguimento da execução individual do crédito em questão.

O
meio adequado ao recebimento do crédito
é a habilitação administrativa segundo as diretrizes definidas no plano.

Ao revés, autorizar o cumprimento de sentença à margem do plano significaria
subversão da lógica da recuperação
,
gerando risco sistêmico à coletividade de credores e comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro da recuperanda, que ainda se encontra sujeita ao cumprimento de obrigações no plano de reestruturação homologado judicialmente.

Assim, demonstrada a
concursalidade do crédito
, sua submissão integral à recuperação judicial e o equívoco da decisão que determinou o prosseguimento da execução parcial, impõe-se o provimento do presente agravo de instrumento para
acolher a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença devendo a totalidade do crédito ser submetida na Recuperação Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025